Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer e de pagar relativa à transferência de veículo automotor, conheceu parcialmente de apelação e deu provimento parcial para: a) manter a condenação à transferência do veículo; b) extinguir sem resolução de mérito o pedido de quitação de débitos administrativos por inépcia parcial da inicial ante a ausência de prova de sua existência; c) corrigir o valor da causa para R$1.000,00 (mil reais); d) conceder justiça gratuita exclusivamente na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da revisão da justiça gratuita na origem, da prescrição e do ônus probatório; (ii) determinar se houve contradição quanto ao prazo para comprovação da justiça gratuita e ao interesse processual; (iii) verificar se há obscuridade na rejeição da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da gratuidade de justiça, concedendo o benefício exclusivamente para a fase recursal, com fundamento na documentação apresentada e na irretroatividade dos efeitos.
5. Não há contradição no julgamento, pois a concessão da gratuidade recursal baseou-se em documentos que comprovaram renda inferior a cinco salários-mínimos, sendo desnecessária a revisão da sentença de origem.
6. O acórdão foi claro ao analisar todas as questões processuais levantadas, rejeitando fundamentadamente as alegações de prescrição, ilegitimidade passiva e litigância de má-fé.
7. A inexistência dos vícios apontados revela que o interesse da parte embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, com base em documentação comprobatória de hipossuficiência, não gera contradição com a sentença que condicionou tal benefício à apresentação de comprovantes. 2. Não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração as alegações que visam à rediscussão do mérito decidido."